Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO.
1. Cabe ao juiz avaliar quanto à efetiva conveniência e necessidade de realização de provas, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor dos arts. 370 e 371, do CPC.
2. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em reiteração de diligências, com nova expedição de ofícios.
3. Agravo de instrumento não provido.